Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-85.2020.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006224-85.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 021.108.041-14 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), ELTON LUIZ PSCHEIDT - CPF: 711.713.551-49 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GOMES - CPF: 046.257.201-33 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE AMORIM DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ FILIPE AMORIM SILVA - CPF: 022.587.241-20 (VÍTIMA), ROBERTO FRAGERI - CPF: 006.428.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIBERTON MARTINS - CPF: 041.024.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previst
o no art. 121, § 2º,
incs
. II e IV,
c.
c
.
art. 14,
inc.
II, do Código Penal, postulando
,
preliminarmente
,
a nulidade processual e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade por ausência de intimação; (
ii
) o preenchimento do
standard
probatório necessário à pronúncia; e (
iii
) a possibilidade de desclassificação do delito.

III. Razões de decidir:

1
. A ausência de intimação decorreu da inércia do acusado em manter atualizado seu endereço nos autos, não havendo nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo.

2
. O
standard
probatório para a pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, situando-se entre aquele necessário ao recebimento da denúncia e o exigido para condenação.

3
. A desclassificação do crime somente é possível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, não sendo
esta
a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos em Sentido Estrito desprovidos.

Tese de julgamento:
1
. O
standard
probatório para a pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, não se confundindo com o
in dubio
pro

societate
. 2. A desclassificação na fase do
judicium
accusationis
demanda prova inequívoca
da ausência de
animus necandi
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023; STJ,
AgRg
no HC 891631/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
por
JOEL GONÇALVES DA SILVA
e
RENATO CALDEIRA GOMES

contra
a
decisão
do
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
(MT)
, que
os
pronunciou a fim de que seja
m
submetid
os
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no ar
t. 121, § 2º,
incs
. II e IV,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Joel Gonçalves da Silva,
preliminarmente, requer a
declaração de nulidade processual pela ausência de intimação para comparecimento na audiência de instrução.
No mérito,
requer a sua absolvição sustentando a ausência de provas suficientes de autoria e participação no delito, pois as testemunhas apontam outro indivíduo como responsável pelos disparos de arma de fogo. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal
(Id. 255876214).

Já o
recorrente
Renato Caldeira Gomes,
d
e maneira semelhante
ao corréu,
em suas razões,
sustenta a ausência de indícios mínimos para pronúncia
, fundamentando-se

na ausência de
provas concretas de sua participação no delito. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para
o delito de lesão corporal
(Id. 255876214)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
255876223
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
255876224
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito,
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
248113159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

dos recursos
manejado
s
pelo
s
réu
s
.

Como consignado no relatório,
Joel requer, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de intimação para a audiência de instrução. No mérito,
ambos os recorrentes
pleiteia
m

a
absolvição
ou, alternativamente,

pugnam pela
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Da preliminar de nulidade processual pela ausência de intimação do réu Joel para comparecimento na audiência de instrução:

Em suas razões, o recorrente alega que o juízo de origem decretou a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do CPP, sob o fundamento de que ele se encontrava em local incerto ou não sabido. No entanto, sustenta que o acusado sempre residiu no mesmo endereço e que
quando da
intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, o Oficial de Justiça teria diligenciado em endereço
diverso do constante nos autos
(Id. 255876214).

Diante deste
cenário, a defesa afirma que Joel não deu ensejo
à
motivação da impossibilidade de intimação, razão pela qual
se consideram nulos de efeito todos os atos praticados após a constatação da presente nulidade
(Id. 255876214).

N
ão assiste razão à defesa.

Ao diligenciar para intimar o acusado para comparecimento na audiência de instrução e julgamento
, o Oficial de Justiça certificou
:

Certifico
, que em cumprimento ao presente
, dirigi-me a R
ua 60, n. 602-W, Monte Líbano, e lá estando, não foi possível INTIMAR Joel Gonçalves da Silva, em razão de sua não localização tratando de pessoa totalmente estranha pelo morador daquele endereço Sr. Leonildo Amaro da Silva; tentado contato coma pessoa procurada pelo prefixo constate não fora logrado êxito eis que não está no
WhatsApp
e nas ligações resultam em gravações sonoras de número incorreto (Id. 255876183).

Não obstante a defesa alegar que o acusado reside no mesmo endereço há anos e que o mandado de intimação foi expedido com endereço equivocado, da análise dos autos verifica-se que quando regularmente citado na ação penal, além de ser expressamente cientificado de sua obrigação de manter atualizado o endereço onde poderia ser encontrado, o próprio acusado assinou o mandado de citação, no qual constava o endereço que, somente agora, sustenta ser incorreto.

O mandado de citação pessoal foi expedido para o endereço situado na Rua 60, n
.
602-W, Bairro Monte Líbano, no Município de Tangará da Serra e, embora a cita
ção tenha
sido efetivada
na Rua 58, n.
602-W, no mesmo bairro, o acusado permaneceu inerte
mesmo ciente do equívoco
, deixando de adotar qualquer providência para corrigir a suposta inconsistência junto ao juízo competente.

A ausência de qualquer comprovação de que o acusado tenha adotado providências para corrigir a informação relacionada ao número de sua rua impede que ele se beneficie de sua própria inércia,
sob pena
de esvaziar a eficácia dos atos processuais regularmente praticados e comprometer a boa-fé processual que deve nortear a atuação das partes.

Evidencia-se, portanto, que o acusado, mesmo ciente de suas obrigações processuais, não compareceu em juízo para corrigir a suposta inconsistência no cadastramento de seu endereço.

Como dito, tal
circunstância não pode ser utilizada em seu favor para fundamentar a decretação de nulidade, uma vez que é dever do réu, já regularmente citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro, conforme o disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal.

A esse respeito:

O
acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhe
cimento da persecução penal
(STJ, RHC nº 77.761/MG;
AgRg
no HC nº 446.840/G) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1019629-57.2023.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

O art. 367 do CPP é claro ao dispor que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança, não comunicar o novo endereço ao juiz. Assim, se o réu foi devidamente citado e notificado na ação penal contra si, mas não foi localizado no
endereço constante dos autos, não é nulo o processo por ausência de seu interrogatório. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002231-51.2004.8.11.0010, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Nessa linha de raciocínio, impende ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
exige, como regra, a demonstração de prejuízo concreto por parte daquele que alega a existência de um vício processual, seja ele de natureza absoluta ou relativa, uma vez que não se declara nulidade com base em mera presunção. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de
Publicação: DJe-081 02-04-2020)
(grifos meus).

Assim,
ficando demonstrado
que a não intimação decorreu exclusivamente da omissão do acusado em atualizar seus dados perante o juízo,
portanto
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

b) Do pleito de absolvição
por ausência de provas:

Os recorrentes se insurgem
quanto à sentença de pronúncia postulando a reforma da decisão ao argumento de insuficiência probatória para submetê-lo
s
ao Tribunal do Júri, invocando
elementos que permitem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do caderno informativo que no dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 03h15min, em frente
a
distribuidora de bebidas
Tancerva
, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, tentaram matar Luiz Felipe Amorim Silva, conforme perícia de fls. 64/65, não consumando o intento por circunstâncias alheias as suas vontades.

Apurou-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava na companhia de dois amigos na praça em frente
a
distribuidora de bebidas
Tancerva
. No mesmo local estavam os denunciados escutando música em som automotivo.

Segundo consta, a vítima solicitou aos denunciados para que trocassem a faixa sonora, porém, por motivos de somenos importâncias, iniciou-se um pequeno desentendimento entre todos que ali estavam.

Insatisfeitos com a troca de ofensas verbais, os denunciados, imbuídos de
animus necandi
, tentaram ceifar a vida de Luiz,
desferindo-lhe
socos e golpes de arma branca. Ato contínuo, o acusado Roberto sacou uma arma de fogo e desferiu dois disparos em desfavor de Luiz, tendo um deles atingido o rosto da vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal de fls. 64/65

(grifos meus) (Id.
239475727
).

Após o regular trâmite processual,
os

recorrentes foram pronunciados
nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id.
255876199
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se
a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-
standard
-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

l) estiver
compro
vada a inexistência do delito;

ll) estiver
provado não ser e
le autor ou partícipe do fato;

lll) o
fato não constitu
ir infração penal; e, por fim,

IV) estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa
que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para
poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao
final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1
. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples
metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4
. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6
. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO
PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2
. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

(...)

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

(...)

O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que
haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

(...)

2
. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso,
e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, exame de corpo e delito e depoimentos colhidos na fase policial e posteriormente, judicial.

Com relação à autoria, verifico que restou demonstrada através de todo o conjunto probatório aportado aos autos.

Conforme mencionado pelo parquet, “a vítima ouvida em juízo narrou que no dia dos fatos foi até a Distribuidora
Tancerva
, estando no mesmo local os denunciados
”
. Na ocasião, houve um desentendimento entre eles, oportunidade em que o ofendido foi golpeado pelos réus enquanto estava de costas, bem como alvejado com um disparo de arma de fogo, que o atingiu na região do rosto e o projétil encontra-se alojado próximo à coluna cervical.

A testemunha ocular dos fatos, Luciana Pereira da Silva, afirmou que a vítima estava no local e após um breve desentendimento frívolo com os denunciados, Luiz Felipe foi violentamente agredido, bem como sofreu um disparo de arma de fogo, afirmando ainda, que os réus Joel e Renato estavam entre as pessoas que agrediram a vítima.

O denunciado narra que estava presente no local do crime, mas nega que tenha agredido a vítima, contudo sua tese destoa-se do conjunto probatório coligido, de
modo que merece ser rechaçada.

Deste modo, os depoimentos de testemunhas colhidos nos autos aliados a todo conjunto probatório, apresentam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados, sendo
, portanto
, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito na exordial
.

Ressalto
que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Có
digo de Processo Penal, vejamos:
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo
o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em relação
as
qualificadoras, não observo motivos suficientes para decotá-las, visto que a narrativa dos fatos e as provas produzidas demonstram que de fato o réu se utilizou de meios que dificultaram a defesa da vítima por motivo fútil
(grifos meus)
(Id. 255876199).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
os
acusad
os
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva restam devidamente demonstrados por
meio do Boletim de Ocorrência n.
2018.50734 (Id. 255875746 – p. 13-14), do Relatório de Investigação (Id.
2558757457 – p. 107-110
)
, Laudo Pericial (Id. 255875746 – p. 74-76)
, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, incluindo a oitiva
das testemunhas
,
d
o relato da vítima e o interrogatório de um dos recorrentes, conforme registrado no relatório de mídias (Id. 255876199).

A vítima, em audiência de instrução, afirmou categoricamente que na ocasião dos fatos foi agredido
pelas 05 (cinco) pessoas que se encontravam no bar. Vejamos:

MP: O
Sr.
foi até nessa roda que a Luciana lhe convidou para participar e essas cinco pessoas te agrediram? Vítima:
Sim.

Ratificando as declarações do ofendido, a testemunha Luciana Pereira da Silva afirmou que ao chegar à distribuidora havia cinco rapazes em uma roda, sendo um deles Renato Caldeira Gomes, um dos recorrentes, e que todos teriam ido para cima do ofendido.

A testemunha relatou:

Que eu conheço o Renato porque eu fui a um churrasco na casa dele. Que Joel estava na roda (...). Que eu cheguei lá cumprimentei e saí. Que o Felipe e o Diogo foram ao meio dessa roda e do nada um
homem, de uma caminhonete branca, empurrou o Felipe e foi um monte de gente para cima dele. Que começou a briga (...). Que os cinco que estavam na roda foram para cima do Felipe (Id. 255876190).

Diante desse quadro,
entendo qu
e não há falar-se em absolvição, ainda mais quando
as versões apresentadas pelos recorrentes
encontram-se
dissociada
s
dos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de
videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
” (grifos meus).

Por fim,
com relação ao

pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, também não lhe
s
assiste razão
.

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
os acusados
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia
dos recorrentes
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
-
PRONÚNCIA
-

NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
-
EXCESSO NÃO VERIFICADO
-
LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS
-

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
-
DESCABIMENTO

-

A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova
unânime, cabal
e cristalina, apontando para uma única solução
.
Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri
. (N.U 0005960-83.2016.8.11.0004,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 18/06/
2024
,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
) (grifos meus).

A verificação quanto à possível desclassificação também deve ficar a cargo do Tribunal Popular.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
a
pronunciad
a
ser submetid
a
ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
por
Joel Gonçalves
da Silva
e
Renato Caldeira Gomes
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025